Tribunal: TJES
Processo: 5004816-34.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004816-34.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIA DOS SANTOS ALMONFREY
RECORRIDO: ILUMIA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5004816-34.2025.8.08.0011

RECTE.: ANTONIA DOS SANTOS ALMONFREY

RECDO.: ILUMIA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO E DANOS MORAIS. CONTRATO ODONTOLÓGICO. NULIDADE RECONHECIDA NA ORIGEM. PRETENSÃO DE REPETIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO MORAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ NA COBRANÇA. EXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO PRÉVIA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO DISSABOR DECORRENTE DO DESFAZIMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado (Id. 18580594) interposto pela parte autora. A ré apresentou contrarrazões (Id. 18580599), com o registro que ambas as partes se encontram representadas por advogado desde a propositura da demanda.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 18580594), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Com relação ao pedido de gratuidade, há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade de justiça. Assim, a ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do benefício, razão pela qual acolho o pedido formulado pela recorrente.

O presente Recurso tem como objetivo a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, a partir do seguinte dispositivo:

Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL E IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC para

DECRETAR a nulidade e a extinção do contrato de prestação de serviços odontológicos objeto dos autos (ID 68046083), sem qualquer ônus ou multa rescisória para a autora;

CONDENAR a ré a abster-se de realizar cobranças de prestações decorrentes do contrato objeto dos autos, sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por nova cobrança lançada até o limite de R$ 5.000,00;

CONDENAR a ré a abster-se de lançar o nome da autora em cadastros de proteção ao crédito, sob pena de pagamento, por ora, de multa única de R$ 1.000,00, restringindo-se tal ordem apenas em relação a eventuais débitos decorrentes do contrato referido dos autos, e

CONDENAR a ré a restituir à autora o valor total de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária pelo IPCA desde cada desembolso e juros de mora pela Taxa Selic a partir da citação (09/05/2025). Confirmo a decisão que deferiu tutela de urgência em favor da autora, para os devidos fins.

Trata-se de ação declaratória de nulidade contratual, cumulada com pedido de restituição de valores e fixação de indenização por danos morais e materiais. Narra a parte autora que foi induzida a celebrar contrato para tratamento dentário. Sustenta que recebe um salário mínimo e que a avença pactuada é muito superior a sua renda. A parte ré, por sua vez, sustenta a regularidade contratual, afirmando que foi livremente celebrado pela consumidora.

Em suas razões recursais, a recorrente intenta a restituição em dobro e a fixação de indenização por danos morais. A recorrida apresentou contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Pois bem, passo a decidir.

A relação jurídica sub judice configura típica relação de consumo, em que a recorrente figura como destinatária final dos serviços, enquadrando-se no conceito de consumidora, ao passo que a recorrida se qualifica como fornecedora, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Assim, impõe-se a incidência das normas protetivas previstas no referido diploma legal.

Nesse contexto, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é o da responsabilidade objetiva, seja na esfera contratual ou extracontratual, fundado na teoria do risco da atividade. Assim, comprovados o dano e o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o prejuízo suportado pelo consumidor, surge o dever de indenizar, nos termos dos artigos 6º, inciso VI, e 12 a 25 do referido diploma legal.

Desse modo, eventual responsabilização da recorrida é objetiva, decorrendo do risco inerente à atividade econômica que exerce, nos moldes do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Fixado o diploma normativo adequado, tenho que controvérsia recursal versa sobre a devolução dobrada dos valores cobrados, bem como a fixação de indenização por danos morais em razão dos fatos narrados.

O art. 42, § único, do CDC disciplina a cobrança de débitos no âmbito das relações de consumo e assegura ao consumidor a repetição do indébito em dobro, quando evidenciado pagamento indevido, ressalvada a hipótese de engano justificável por parte do fornecedor. Nessa perspectiva, a incidência da restituição em dobro pressupõe: (i) a comprovação do pagamento de quantia indevida pelo consumidor e (ii) a ausência de erro escusável, consubstanciada em conduta do fornecedor dissociada dos deveres de boa-fé objetiva.

No caso em apreço, embora a parte consumidora postule a restituição em dobro sob o fundamento de nulidade do negócio jurídico, entendo que o conjunto probatório constante dos autos ampara a tese da parte recorrida. Com efeito, a cobrança impugnada não se revela dissociada da boa-fé objetiva, porquanto lastreada em contratação prévia (ainda que anulada posteriormente) apta a legitimar os pagamentos realizados.

De igual modo, a pretensão indenizatória não merece acolhimento, pois a controvérsia limita-se ao desfazimento de negócio jurídico. A mera cobrança contratual (de instrumento devidamente pactuado) ou a frustração pelo insucesso do pacto, não configuram, por si sós, dano moral indenizável.

Para que se configure o dever de indenizar, é imprescindível a demonstração de violação concreta aos direitos da personalidade, o que não se vislumbra na espécie, tratando-se o episódio de dissabor inerente às relações comerciais contemporâneas.

Ademais, observa-se que a consumidora se deslocou voluntariamente ao estabelecimento para a formalização da avença, sendo que os atos praticados pela ré se mantiveram adstritos aos desdobramentos do próprio ajuste entabulado entre as partes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, tendo em vista o disposto no Artigo 55 da Lei 9.099/95. Suspendo a exigibilidade, ante o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)